Tribunal: TJDFT
Processo: 20150610007787APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO REJEITADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA DECOTADA. REDUÇÃO DA PENA EM METADE PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É o termo de apelação subscrito ao fim da sessão plenário que delimita o alcance do recurso no Tribunal do Júri. Sendo invocadas todas as alíneas do art. 593, III, CPP, essas devem ser examinadas pelo Tribunal ainda que não tenham sido mencionadas nas razões do apelo.
2. Não há que se falar em impedimento da 2a Turma Criminal para apreciar recurso de apelação devido a pronunciamentos anteriores em habeas corpusimpetrado contra ato de Juiz de Direito e de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, posto que competência funcional do Tribunal ad quem — artigos 581, IV, 661 e 666, CPP, e artigos 8o, I, “c” e III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. Uma vez que proferido ato jurisdicional de conteúdo decisório em habeas corpus, o colegiado se torna prevento para a cognição dos demais expedientes processuais acerca do caso em exame, razão por que lhe foram distribuídos o recurso em sentido estrito e o presente apelo, procedimento em conformidade com as regras de competência definidas nos artigos 69 e 83 do CPP.
3. Não há cerceamento de defesa em face da inversão da ordem de juntada das transcrições da prova oral colhida em plenário. No caso, contraditório e ampla defesa asseguram a obediência do arranjo cronológico previsto no CPP no momento da produção da prova oral, ou seja, na instrução plenária, e não posteriormente, quando da juntada aos autos das respectivas degravações.
4. Nos termos do art. 167 do CPP “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. No caso, o exame pericial não foi realizado devido ao desaparecimento dos vestígios e face a elevada periculosidade do local, que dificultaria sobremaneira eventual realização do exame, não havendo que se falar em nulidade neste tocante.
5. Não há condenação contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tendo em vista que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos da autoria, da materialidade, não absolvendo os réus, e tendo a Juíza Presidente definido a pena nos termos da lei.
6. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra. No caso, as provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença acolhesse uma das teses apresentadas e condenasse o réu pelos homicídios tentados contra os policiais civis.
7. Éadequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vários disparos efetuados contra policiais civis no exercício da função, o que extrapola o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.
8. Acircunstância judicial “antecedente” é de índole objetiva e atrai a valoração negativa diante da mera aferição de que o acusado cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina — dia 2.12.2014 —, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado.
9. Alei não impõe a observância de critério lógico ou matemático para quantificar a pena-base. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não sendo razoável o acréscimo, pena-base que deve ser reduzida.
10. Decota-se a reincidência se não há informação sobre condenação transitada em julgado para tanto.
11. Mesmo tendo o réu, em tese, esgotado os atos executórios, porque tentativa branca, suficiente a redução da pena em 1/2 (metade).
12. Tendo o apelante, mediante uma ação